Tribunal: TJSP
Processo: 0001821-70.2013.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMPREITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE FALHA NA CONSTRUÇÃO DE CASA. PROVA SUFICIENTE QUANTO À ORIGEM. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A constatação de que os problemas verificados no imóvel da autora estão relacionados à construção promovida pelo réu, enseja a responsabilidade de efetuar a devida reparação dos danos,

Ementa:
EMPREITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE FALHA NA CONSTRUÇÃO DE CASA. PROVA SUFICIENTE QUANTO À ORIGEM. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A constatação de que os problemas verificados no imóvel da autora estão relacionados à construção promovida pelo réu, enseja a responsabilidade de efetuar a devida reparação dos danos, adequadamente apurados. 2. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, uma vez improvido o recurso de apelação, daí advém a elevação da verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000681352
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0001821-70.2013.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WANDERLEI
OLIVEIRA DOS SANTOS, é apelada JOSEFA DA PAIXÃO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0001821-70.2013.8.26.0006 – São Paulo – VOTO No 45746 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 0001821-70.2013.8.26.0006
Comarca:SÃO PAULO 3a Vara Cível
Juiz: Adaisa Bernardi Isaac Halpern
Apelante: Wanderlei Oliveira dos Santos
Apelado: Josefa da Paixão
EMPREITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL. ALEGAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE
FALHA
NA
CONSTRUÇÃO
DE
CASA.
PROVA
SUFICIENTE
QUANTO
À
ORIGEM.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO,
COM OBSERVAÇÃO. 1. A constatação de que os problemas
verificados no imóvel da autora estão relacionados à
construção promovida pelo réu, enseja a responsabilidade de
efetuar a devida reparação dos danos, adequadamente
apurados. 2. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11, do
CPC, uma vez improvido o recurso de apelação, daí advém a
elevação da verba honorária para 15% sobre o valor
atualizado da condenação.
Voto no 45.746
Visto.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais
proposta por JOSEFA DA PAIXÃO em face de WANDERLEI OLIVEIRA
DOS SANTOS e JOUBERT VALENTE TEIXEIRA.
No curso do processo, houve a exclusão do corréu
Joubert Valente Teixeira (fls. 170/171 e 175).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0001821-70.2013.8.26.0006 – São Paulo – VOTO No 45746 - 3 -
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente o pedido para, assim, condenar o réu ao pagamento de
indenização por danos materiais no valor de R$ 10.000,00, com
atualização monetária a partir de 24 de julho de 2018 e juros de mora de
1% ao mês a contar da data da prolação, além das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre
o valor da condenação.
Inconformado, apela o vencido, pleiteando a inversão do
julgado sob o fundamento de que já reparou os danos, após formalizar
acordo. Além disso, os problemas observados no imóvel decorrem da
falta de manutenção adequada por parte da autora, inexistindo vício de
construção.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido.
É o relatório.
2. Segundo a petição inicial, em outubro de 2009, as
partes celebraram um contrato de empreitada, para que o réu construísse
três casas em terreno de propriedade da autora. Entretanto, em 15 de
novembro de 2010, no momento da entrega das casas, a autora
percebeu a existência de diversos problemas estruturais, mas o réu se
recusou a efetuar os reparos necessários. Daí a propositura da presente
ação, objetivando a condenação do réu ao pagamento de indenização
pelos danos materiais sofridos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0001821-70.2013.8.26.0006 – São Paulo – VOTO No 45746 - 4 -
O réu, ao se defender, alegou que, em 12 de março de
2012, as partes firmaram acordo junto à Defensoria Pública e todos os
danos foram reparados. Sustentou que os materiais utilizados na
construção eram de boa qualidade e a casa foi entregue em boas
condições. Por fim, aduziu que o valor pleiteado é excessivo.
A r. sentença, concluindo que parte dos danos decorreram
da conservação inadequada do imóvel pela autora, julgou parcialmente
procedente o pedido.
A prova produzida consistiu em documentos e perícia
técnica (fls. 222/257 e 277/286).
Primeiramente, depara-se com a alegação de que as
partes já teriam firmado um acordo para execução dos reparos no imóvel,
e que foi devidamente cumprido pelo réu.
De fato, as partes firmaram acordo extrajudicial em 12 de
março de 2012 (fls. 44/45). Porém, a autora sustenta veementemente que a
avença foi descumprida pelo demandado, inclusive por meio de
declaração firmada perante a Defensoria Pública (fls. 18).
Diante da controvérsia estabelecida, cabia ao réu
comprovar a efetiva realização dos reparos, o que não ocorreu (CPC,
artigo 373, inciso II).
Além disso, a prova pericial corrobora a alegação da
autora, pois mesmo passados anos do acordo, foram observados vícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0001821-70.2013.8.26.0006 – São Paulo – VOTO No 45746 - 5 -
de construção no imóvel.
O laudo pericial constatou a existência de trincas, fissuras,
manchas de infiltração e falta de acabamento em reparos no imóvel da
autora.
Apontou que as trincas e manchas de infiltração no teto
dos dormitórios e do banheiro, bem como as trincas na cozinha e as
trincas, fissuras, manchas de umidade e o mau acabamento dos reparos
executados no quintal decorrem de vício de construção. Por outro lado,
os danos observados nas paredes do dormitório e algumas fissuras na
parede e no muro do quintal derivam da falta de manutenção da
residência, considerando o tempo de sua construção. As demais
irregularidades mencionadas pela demandante não foram identificadas,
já se encontram reparadas ou configuram falta de manutenção preventiva
pela proprietária (fls. 252/254). Estimou em R$ 10.000,00 o valor necessário
para reparar os danos decorrentes de vício de construção (fls. 287).
O trabalho pericial se apresenta muito bem fundamentado
e as suas conclusões efetivamente permitem alcançar a formação do
convencimento, não havendo motivo para desconsiderá-lo. Ao contrário,
o que se tem é plena segurança para adotá-lo como base de persuasão.
Em suas razões de apelação, o réu afirma que as
manchas de infiltração no teto e a trinca diagonal no canto esquerdo da
esquadria do dormitório dos fundos decorreram da desídia da autora, que
não efetuou a manutenção adequada. Contudo, o perito judicial deixou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0001821-70.2013.8.26.0006 – São Paulo – VOTO No 45746 - 6 -
claro que a infiltração ocorreu porque há problemas com uma calha na
cobertura da edificação, o que constitui vício construtivo. De igual modo,
a trinca teve origem na “inexistência de contraverga combinada com
movimentação e acomodação estrutural” (fls. 252).
Ao contrário do que afirma o demandado, em nenhum
momento o perito judicial constatou que tais danos decorreriam da má
conservação da residência.
O réu também alega que a mancha no teto do banheiro é
comum em lugares com pouca ventilação, sendo impossível atribuí-la a
erro de construção. Porém, o perito considerou que há problema na
construção, sendo necessária a recomposição do revestimento do teto.
Por fim, o apelante questiona a alegação de mau
acabamento nas paredes do quintal. Entretanto, tal ponderação não tem
qualquer fundamento, pois as fotografias apresentadas com o laudo
pericial evidenciam que, após o reparo, não foi realizado o acabamento e
pintura das paredes (fls. 248/249). Ademais, o réu não impugnou a
afirmação de que deixou de concluir o acabamento das paredes na
oportunidade do conserto.
Não se constata a existência de embasamento sério no
questionamento genérico apresentado pelo réu, que sequer se valeu de
laudo críticos de assistentes técnicos.
Assim, deve prevalecer a condenação ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0001821-70.2013.8.26.0006 – São Paulo – VOTO No 45746 - 7 -
indenização por danos materiais, nos termos em que formulada, ausente
impugnação ao valor estabelecido.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo,
devendo prevalecer a r. sentença tal como lançada.
Em decorrência desse resultado, e considerando os
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, eleva-se a verba
honorária sucumbencial a 15% sobre o valor atualizado da condenação,
considerando a atuação acrescida.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator